Tribunal: TJSP
Processo: 1109487-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DEMONSTRANDO QUE HOUVE LIMITAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA OBRA EM QUE O AUTOR ALEGA TER PARTICIPADO COMO DUBLADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DEMONSTRANDO QUE HOUVE LIMITAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA OBRA EM QUE O AUTOR ALEGA TER PARTICIPADO COMO DUBLADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa, máxime quando o julgamento antecipado do pedido observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil.
2. O prazo prescricional aplicável à violação de direitos autorais é de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, V do Código Civil.
3. Tendo aceitado fazer a dublagem e não havendo contrato escrito com limitação de exibição da obra, conclui-se que o autor anuiu ao uso de sua voz no filme nas edições subsequentes, o que afasta a caraterização de dano. Precedentes

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109487-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
CARLOS LILLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HBO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109487-49.2018.8.26.0100 - MPO
2
Apelação Cível no 1109487-49.2018.8.26.0100
Apelante: Sidney Carlos Lilla
Apelado: HBO BRASIL LTDA
Comarca: São Paulo
V. 2424
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
DIREITO
AUTORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONTRATO DEMONSTRANDO QUE HOUVE LIMITAÇÃO
DE EXIBIÇÃO DA OBRA EM QUE O AUTOR ALEGA TER
PARTICIPADO
COMO
DUBLADOR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o
correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória
não configura cerceamento de defesa, máxime quando o
julgamento antecipado do pedido observou o disposto no artigo
355 do Código de Processo Civil.
2. O prazo prescricional aplicável à violação de direitos autorais é
de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, V do Código Civil.
3. Tendo aceitado fazer a dublagem e não havendo contrato escrito
com limitação de exibição da obra, conclui-se que o autor anuiu ao
uso de sua voz no filme nas edições subsequentes, o que afasta a
caraterização de dano. Precedentes
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 531/536), por meio da qual o MM. Juiz da 12a Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital, em ação de reparação de danos materiais e
morais, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor a pagar custas e
despesas processuais e honorários advocatícios em montante equivalente a 10% do
valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Apela o autor sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa,
na medida em que não lhe foi oportunizado a produção de provas, especialmente a
juntada de mídia digital, que serviria para demonstrar a exibição do filme em
questão no canal da apelada, no dia que mencionou, bem como a não inserção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109487-49.2018.8.26.0100 - MPO
3
créditos de sua dublagem; além disso, pontua que não pode ser compelido a fazer
prova negativa, pois os contratos firmados com o estúdio de dublagem não existem.
No mérito, sustenta que a sentença merece ser reformada para que a pretensão
inicial seja julgada procedente, em síntese, porque (i) não ocorreu a prescrição, na
medida em que a violação de direito autoral se protrai no tempo;(ii) não é possível
reconhecer aceitação tácita da cessão de direitos, nos termos da Lei 9.610/98.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante
beneficiário da Justiça Gratuita (pág. 242).
Contrarrazões apresentadas (págs. 556/577)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente por não
vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade de sentença. O julgamento antecipado
do pedido, ao contrário do alegado, não implicou em cerceamento de defesa.
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, “caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito”, pois “sendo o juiz o destinatário da prova a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT 305/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109487-49.2018.8.26.0100 - MPO
4
No caso em análise, realmente não havia a necessidade de dilação
probatória para a comprovação dos fatos alegados, pois a prova necessária ao
equacionamento da lide era essencialmente documental. A prova pericial requerida era
desnecessária ao desate do litígio.
Há que se considerar ainda que, no que se refere ao momento de
produção da prova documental, deve ser observado o que dispõe o art. 434 do CPC,
segundo o qual “incumbe à parte instruir a petição inicial (...) com os documentos
destinados a provar suas alegações”.
Dessa forma, o que se vislumbra no caso em apreço é que o
apelante não instruiu a petição inicial com as provas documentais necessárias para
justificar que outras fossem produzidas. Afinal, não trouxe o contrato de prestação de
serviços escrito , como exige o art. 49, inc. II, da Lei no 9.610/98.
Nessas condições, não há fundamento para reconhecimento de que
houve cerceamento de defesa do apelante em razão do julgamento antecipado do
pedido.
Quanto ao mérito, considero inicialmente que, com o devido
respeito do entendimento do digno sentenciante, a pretensão não está prescrita.
Deveras, como constou na r. sentença, o prazo prescricional
aplicável à violação de direitos autorais é de três anos, nos termos do artigo 206,
§3o, V do Código Civil1. A exibição do filme “72 horas”, no canal Cinemax, deu-se
em 24/10/2015, mas, diferentemente do que afirmou o digno magistrado, a ação não
foi distribuída em dezembro de 2018 (em dezembro de 2018 o feito foi, na verdade,
1 Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
(...)
V - a pretensão de reparação civil;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109487-49.2018.8.26.0100 - MPO
5
redistribuído). Pelo andamento processual é possível verificar que a petição inicial
foi protocolada e a ação distribuída em 23/10/2018, ou seja, um dia antes do
decurso do prazo prescricional, de forma que a pretensão não está prescrita.
No entanto, embora não tenha se operado o fenômeno da
prescrição, era mesmo a hipótese de se julgar improcedente o pedido, nos termos do
artigo 487, incido I, do CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos morais c.c. obrigação de
fazer, na qual o autor narra que a ré violou seus direitos autorais com a exibição do
filme 72 HORAS no canal Cinemax em 24/10/2015, às 03h23, sem sua autorização
para reprodução da obra audiovisual e sem lhe dar os devidos créditos como
dublador.
Deveras, não é crível que o autor tenha realizado o trabalho como
dublador sem dar autorização para futuras edições, exibições e comercialização da
obra. O contrato de prestação de serviços escrito, como exige o art. 49, inc. II, da Lei
no 9.610/98, com cláusula limitadora da cessão de seus direitos, não foi trazido aos
autos, e não é possível supor, como insiste o apelante, que não teria ocorrido o
estabelecimento de um contrato expresso ao executar o trabalho e receber
remuneração da empresa que o contratou como dublador. Assim, o que se conclui é
que, tendo feito a dublagem, ele anuiu ao uso de sua voz no filme, nas edições
subsequentes, o que afasta a caraterização de dano, conforme já decidiu esta
Câmara.
Como bem asseverado pelo digno magistrado:

Não se mostra crível que o demandante - dublador com mais de 30
anos de carreira (fls. 2/3) - não tenha qualquer cópia do contrato de
prestação de serviços que possa demonstrar a existência de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109487-49.2018.8.26.0100 - MPO
6
limitadora da cessão de seus direitos a reproduções específicas e,
por conseguinte, a ausência de autorização para utilização de seu
trabalho. (pág. 534)
Neste sentido, em casos em que o apelante também figura como
autor, nesta Colenda Câmara:
Responsabilidade civil. Direito autoral. Indenização por danos morais e
materiais. Dublagem. Falta de referência ao nome do autor, dublador,
na obra. Ausência de cessão de direitos autorais. Suposta exploração
econômica indevida da voz do autor em exibições contínuas da obra.
Preliminares. Alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Prova pericial requerida desnecessária ao desate do litígio. Nulidade da
sentença afastada. Prescrição. Ocorrência. Prescrição da pretensão
indenizatória, com fundamento no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil.
Ré que iniciou a distribuição do filme em 2011. Ajuizamento da ação
somente no ano de 2016, quando escoado o prazo prescricional.
Legitimidade passiva. Dúvida a respeito da legitimidade da ré para
responder ao pedido. Ré que teria distribuído apenas a versão original do
filme, na língua inglesa, sem contato com o trabalho de dublagem
realizado pelo autor. Mérito. Autor que, ao aceitar o trabalho de
dublagem, anuiu ao uso de sua voz no filme, nas edições
subsequentes. Danos não caracterizados. Sentença de improcedência
do pedido mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1059611-96.2016.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020 –
destaques meus).
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pleito de
indenização por danos materiais e morais efetuado por dublador, ao
fundamento de que foi veiculado programa televisivo com sua
participação, sem a respectiva contraprestação pecuniária. Ação ajuizada
em face de canal televisivo. Sentença de improcedência, com
indeferimento da impugnação à assistência judiciária gratuita concedida
ao autor. Inconformismo de ambas as partes. 1. Apelo do autor.
Afastamento da prefacial de nulidade da sentença por cerceamento
defensório. Julgamento antecipado da lide que bem observou o artigo
355, inciso I, do CPC. Aplicação do Enunciado 9 desta 3a Câmara de
Direito Privado. Ausência de contrato escrito com restrições à
veiculação do programa televisivo sem autorização do dublador e
sem a respectiva remuneração. Autor que não demonstrou os fatos
constitutivos de seu direito. Conduta do requerente que viola o princípio
da boa-fé objetiva. Ajuizamento de inúmeras ações com a mesma
fundamentação. Direito autoral não violado. Precedentes desta Corte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109487-49.2018.8.26.0100 - MPO
7
igual sentido. Manutenção da sentença, com majoração da verba
honorária de 10% para 15% do valor da causa atualizado. 2. Apelo da
demandada. Pretensão de revogação do beneplácito da assistência
judiciária gratuita. Peculiaridades do caso concreto que não amparam a
alegada vulnerabilidade financeira do beneficiário. Revogação que é de
rigor.
Orientação
desta
Câmara
neste
sentido.
3.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
AUTOR.
RECURSO
INTERPOSTO PELA RÉ PROVIDO".(v.26728). (TJSP; Apelação
Cível 1080731-98.2016.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018
destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa,
observado o art. 98, §3o, do CPC.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora